Tribunal: STF
Processo: RHC 263959
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Ricardo da Silva Ferreira, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 1.018.178/CE, assim ementado:



    "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA ESTABELECIDA PELO STF NO RE 635.659. ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. FRACIONAMENTO DA SUBSTÂNCIA EM MÚLTIPLAS PORÇÕES. APREENSÃO DE MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM INTUITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    Ordem denegada.” (eDOC 45).



    O recorrente narra (eDOC 51) haver sido condenado à pena de 4 anos, 5 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 7)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento ao apelo defensivo. (eDOC 4)



    Buscando a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. (eDOC 45)



    Nesta Corte, alega que guardava quantidade ínfima de maconha (24g), montante significativamente inferior ao patamar de 40g estabelecido no julgamento do RE 635.659/SP, paradigma do Tema 506 (eDOC 51). 



    Sustenta, ainda, que as instâncias ordinárias não apontaram quaisquer elementos que evidenciassem a traficância.



    Pleiteia, assim, o provimento do recurso, para desclassificar a conduta nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ou, subsidiariamente, a readequar a pena, com a incidência da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos da inicial acusatória:



    “A presente denúncia tem como supedâneo o inquérito policial nº 130-422/2019, oriundo do 30º Distrito Policial.



    No dia 20 de agosto de 2019, policiais lotados no 30º Distrito Policial de Fortaleza receberam informações acerca da prática recorrente de tráfico de drogas empreendido na Rua Maisa, 1212, no bairro Conjunto Palmeiras, acrescentando-se que neste mesmo endereço também haveria a prática do desmanche de motocicletas roubadas.



    Desde dentão, a composição passou diversas vezes no local com ânimo de observar o movimento na residência, todavia, constataram que o imóvel sempre se encontrava fechado.



    Porém, no dia 23 de agosto de 2019, pelo giro das 11 horas, foram recebidas novas ligações que daria conta sobre o tráfico de drogas exercido no mesmo endereço supramencionado, atribuindo responsabilidade do tráfico aos irmãos conhecidos como “RIO CHICO (RICARDO DA SILVA FERREIRA), “RUBIM” (RUBENS DA SILVA SOUSA) E “GUÉIA” (ANTÔNIA IGLECIA DA SILVA SOUZA), ressaltando que no quintal da residência haveriam drogas e armas de fogo enterradas.



    Prontamente a equipe designada deslocou-se até o endereço indicado, onde se depararam com os três irmãos referidos e um quarto irmão, identificado como ALBERTO DA SILVA FERREIRA.



    Ato contínuo, após receberem autorização dos moradores, foram promovidas buscas minuciosas no imóvel, onde foram apreendidos 24 (vinte e quatro) trouxinhas de maconha, além de um tubo contendo restos de linhas da mesma cor utilizada na embalagem da droga apreendida.



    Entrevistados na ocasião, os abordados admitiram que são membros da GDE, sendo também apreendidos os celulares pertencentes aos mesmos.” (eDOC 5).



    Na sentença, o magistrado de origem rechaçou a tese defensiva de que a droga encontrada na residência do recorrente seria destinada ao próprio consumo e o condenou pela prática do delito de tráfico de drogas, com amparo na seguinte fundamentação:



    “De fato, RICARDO confirmou em Juízo que a droga apreendida era sua r que teria adquirido o entorpecente apenas para o seu próprio consumo.



    Ocorre que a versão do acusado não parece ser verossímil, pois a quantidade de droga apreendida (24 trouxinhas de maconha pesando 24 g) não parece ser compatível com a versão de quem seria apenas usuário.



    Registre-se que na residência foram encontrados insufilm e uma linha idêntica ao material que embalada as trouxinhas de maconha apreendidas no quintal, o que revela que, na verdade, tais entorpecentes teriam sido divididos e preparados naquele imóvel, fato que também não é compatível com a versão de que a droga seria destinada apenas do consumo de RICARDO.



    Também não se pode olvidar que RICARDO foi o único dos quatro autuados que teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva porque já responde a outros dois processos, ambos pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo.



    Tais circunstâncias revelam que, na verdade, RICARDO tinha a posse do entorpecentes com ideativo comercial, não se destinando a droga a apreendida apenas ao seu próprio consumo.” (eDOC 7, p. 9).



    Ao negar provimento ao apelo defensivo, consignou o TJ/CE:



    “A materialidade do crime imputado ao apelante, restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (fls.07), que tem registrada a apreensão de 24(vinte e quatro) trouxinhas de maconha – 24g ; 05 (cinco) celulares, 01 (um) rolo de plástico filme, parcialmente utilizado, 01(um) tubo de linha amarela, quase que completamente utilizado; do laudo provisório de substância entorpecente, atestando tratar-se de maconha – 24g (fls.28) e laudo pericial definitivo juntado às fls.114/117, que atestou ser a substância apreendida com o acusado, maconha. Quanto à autoria é inconteste, diante de todas as provas colhidas, tanto na fase inquisitorial, quanto na judicial. 



    Apesar dos argumentos defensivos, as informações constantes nos autos comprovaram a presença de elementos suficientes para embasar a condenação imposta ao recorrente, não havendo, pois, motivos que apontem a possibilidade da desclassificação pretendida. É o que se conclui da peça condenatória vergastada, a qual mostra, com exatidão, as provas dos fatos constantes dos autos. 



    Dos depoimentos das testemunhas, os policiais civis João Raimundo Gonçalves Junior e Sergio Carlos da Silva (fls.285), que efetuaram a prisão, colheu-se que receberam denúncias anônimas dando conta de que na casa do acusado teria tráfico habitual de drogas, razão pela qual foram feitas várias diligências, cerca de três a quatro, contudo, em algumas percebeu-se movimentação de pessoas e em outras,a porta da residência estava constantemente fechada, até que certo dia o delegado recebeu nova denúncia, dando conta de que o tráfico na residênciapersistia e que a droga inclusive estaria enterrada no quintal; então, a equipe se dirigiu até o local, lá chegando foram autorizados a entrar no imóvel e a efetuar buscas; que durante a diligência empreendida, foi encontrado na casa do denunciado, maconha enterrada no quintal, sob um monte de areia, já fracionada em 24 trouxinhas, como relatava a denúncia; foram ainda encontrados um tubo de linha amarelo, igual à que amarrava as trouxinhas, 05 (cinco) celulares que foram enviados para a vistoria pericial; um plástico filme já utilizado; o Ricardo, vulgo “TioChico” para não incriminar os irmãos , de pronto, assumiu a propriedade da droga. Conheciam o réu através de informes; recebem muitos informes da comunidade acerca do “Tio Chico” pertencer à facção GDE; pediram reforço policial por utilidade e prevenção , para levar os acusados até o 30º Distrito Policial.



    [...]



    Na seara policial (fls.16/17), o acusado aduziu ser usuário de droga, tendo confessado a posse da droga, já em seu interrogatório judicial, fls.285 –mídias digitais, afirmou “ que a maconha era para seu uso próprio, pois é viciado desde os 13 anos. Negou pertencer a facção GDE ou a qualquer outra; que pagou a quantia de R$ 50 (cinquenta) reais pela droga. 



    O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, havendo multiformas de violação do tipo penal, sendo bastante para a sua consumação que haja a realização de um dos verbos ali dispostos, sendo certo que, para caracterizar a traficância, não se faz necessário que fique demonstrada a comercialização da droga, se tão somente a conduta do réu enquadra-se em qualquer um dos verbos do preceito primário em questão. 



    No presente caso, é demonstrado que o acusado praticou a ação de “guardar/ter em depósito” , previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que os fatos apurados certificam que a droga lhe pertencia.



    [...]



    O art. 28, §2º, da Lei de Drogas estabelece uma diretriz a ser observada pelo Magistrado quando da caracterização da posse para consumo, segundo a qual “o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 



    Em assim sendo, levando-se em consideração a segura afirmação feita pelos policiais civis do que foi apreendido durante a diligência, além do fato de estar o apelante de posse da substância ilícita (maconha), bem como a forma como se encontrava fracionada em 24 (vinte e quatro) trouxinhas, não se afasta o indicativo de que as mesmas seriam destinadas à comercialização e não ao simples uso, como afirma o réu.



    [...]



    Frise-se que a condição de usuário ou dependente, por si só, não é capaz de excluir a culpabilidade pelo delito de tráfico de drogas, tendo em vista que comumente, os usuários se utilizam desse comércio ilícito a fim de prover o sustento do seu próprio vício, de maneira que uma conduta nem sempre pode excluir a outra. 



    É notório pelos elementos fáticos e probatórios fartamente expostos durante a instrução processual, que o acusado praticou o delito de tráfico de drogas a ele imputado, sendo incontestáveis a presença das características do tipo penal, descabendo a desclassificação deste para o estabelecido no art. 28 da Lei 11.343/2006. 



    Diante desse conjunto probatório, conclui-se que restou comprovada a existência da infração penal e sua respectiva autoria, de maneira que a condenação pelo crime de tráfico de drogas é de rigor.” (eDOC 4, p. 8-13).



    No mesmo sentido, a conclusão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do habeas corpus lá impetrado:



    “Na espécie, depreende-se do acórdão impugnado que a substância entorpecente encontrava-se fracionada em 24 "trouxinhas" individualizadas, circunstância que, por si só, denota inequívoco propósito comercial. Ademais, foram apreendidos materiais utilizados para o fracionamento e acondicionamento da droga, como tubo de linha amarela e rolo de plástico filme, além de cinco aparelhos celulares, elementos que corroboram a destinação mercantil da substância. 



    O conjunto probatório colhido demonstra, ainda, que o paciente era conhecido pelos agentes policiais através de informações da comunidade, sendo identificado como pertencente à facção criminosa GDE e praticante habitual do comércio de entorpecentes. A forma como a droga estava enterrada no quintal da residência, já fracionada e pronta para comercialização, constitui circunstância adicional que afasta qualquer possibilidade de desclassificação para o delito de uso pessoal. 



    O crime de tráfico de drogas caracteriza-se como delito de ação múltipla, consumando-se com a realização de qualquer dos verbos nucleares descritos no art. 33 da Lei 11.343/2006. No presente caso, a conduta de "guardar" ou "ter em depósito" restou amplamente demonstrada, sendo irrelevante a ausência de flagrante de comercialização para a configuração do tipo penal.



    O art. 28, § 2º, da Lei de Drogas estabelece critérios objetivos para distinção entre uso pessoal e tráfico, determinando que o magistrado observe a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Aplicando-se tais parâmetros ao caso concreto, constata-se que as circunstâncias fáticas apontam inequivocamente para a prática do delito de tráfico, não se justificando a pretendida desclassificação.” (eDOC 45).



    Verifico que o recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, conduta evidenciada por um conjunto de circunstâncias fáticas apuradas durante a instrução processual. 



    Conforme consta da denúncia, a ação policial foi motivada por denúncias anônimas de que o recorrente promovia o tráfico em sua residência (eDOC 4). Durante diligências no local, foram apreendidas 24 trouxinhas de maconha, pesando 24 gramas, que estavam enterradas no quintal do imóvel, além de plástico filme e linha idêntica àquela utilizada para embalar a droga. (eDOC 7, p. 9). 



    No julgamento do Tema 506 da sistemática da repercussão geral, esta Corte assentou, dentre outras, as seguintes teses:



    “(…) 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;”



    No entanto, ao fim de processo judicial em que teve a oportunidade de defender-se amplamente e recorrer, o recorrente foi definitivamente condenado pela conduta de tráfico de drogas, com base em elementos probatórios que ultrapassaram a mera apreensão da substância. A condenação fundamentou-se em um contexto fático que indicava a destinação comercial do entorpecente.



    A simples presunção de posse para uso a partir da quantidade, estabelecida genericamente por esta Corte como remédio ao excesso persecutório, não retira qualquer força ao juízo de condenação específico do recorrente, amparado em outras provas da finalidade de tráfico. 



    De outro lado, o benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    Na espécie, o TJ/CE assentou a inaplicabilidade da mencionada redutora por ser o recorrente possuidor de maus antecedentes. Transcrevo o seguinte do julgado proferido pela Corte estadual: 



     “Na terceira fase, o juiz a quo considerou não haver causas de aumento ou de diminuição. Também deixou de aplicar a benesse prevista no§4º,do art.33 da Lei nº 11.343/06, referente ao tráfico privilegiado, em razão de entender que o acusado não preenche os requisitos legais, tendo em vista os elementos constantes nos autos apontarem, para o envolvimento do acusado com atividades criminosas. No que foi assertivo, pois em consulta aos sistemas CANCUN e SAJPG, verifica-se que o acusado tem em seu desfavor uma sentença condenatória transitada em julgado, no Processo 0146382-24.2017.8.06.0001 (tramitou na 6ªVara Criminal da Comarca de Fortaleza-CE), cujo fato delituoso ocorreu em 22/06/2017, tendo a sentença condenatória sido prolatada em 27/02/2020, e o trânsito em julgado deu-se em 25/03/2020, desta forma, o réué possuidor de maus antecedentes, o que permite a negativa da benesse do tráfico privilegiado. Nesse aspecto o juiz a quo utilizou-se dos parâmetros corretos.” (eDOC 4, p. 15).



    Comprovada, portanto, a dedicação a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do redutor, verbis:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Superação do entendimento jurisprudencial para conceder a ordem, de ofício e em menor extensão, para modificar o regime inicial de cumprimento de pena. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 240341 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 11.6.2024);



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido”. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe prover a irresignação.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente